Tribunal: TJMT
Processo: 1049407-85.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049407-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GLOBO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 11.130.348/0001-10 (APELANTE), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA.

TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TRANSPORTE COM DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TRANSPORTADORA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal decorrente do Termo de Apreensão e Depósito nº 114408121, lavrado pela Fazenda Pública Estadual, que atribuiu à recorrente responsabilidade solidária pela infração tributária constatada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal requerida pela parte autora; e (ii) saber se é legítima a imposição de responsabilidade tributária solidária à transportadora em decorrência do transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz, com base nos elementos já constantes dos autos, decide pela desnecessidade de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo a matéria eminentemente de direito.

4. O lançamento tributário está regularmente fundamentado em relatório fiscal e elementos probatórios que apontam a inidoneidade da documentação fiscal e a vinculação da transportadora à operação irregular.

5. A responsabilização da transportadora é legítima, nos termos dos arts. 124 e 125 do CTN, diante da ciência inequívoca da origem e do destino da carga e da ausência de diligência quanto à idoneidade da operação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova testemunhal considerada irrelevante para o deslinde da controvérsia, em julgamento antecipado da lide. 2. É legítima a responsabilização solidária da empresa transportadora pelo crédito tributário decorrente do transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea, nos termos dos arts. 124 e 125 do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 124 e 125; CPC, arts. 355, I, e 370; L. nº 7.098/1998, art. 35-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Globo Transporte Rodoviário Ltda. – EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória movida pela Apelante em face do Estado de Mato Grosso, mantendo o lançamento tributário materializado no Termo de Apreensão e Depósito nº 114408121, com imposição de responsabilidade solidária à empresa transportadora, ora recorrente.

Em suas razões recursais a Apelante,
pretende a reforma da sentença,
levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, sob argumento de que a decisão de primeiro grau violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que indeferiu pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, argumenta que não houve apreensão da mercadoria mencionada no termo impugnado, tampouco abordagem do veículo envolvido, sendo que a carga foi regularmente entregue ao destinatário antes da data indicada na autuação.

Afirma, ainda, que o caminhão e o motorista indicados no TAD estavam, na data mencionada pela fiscalização, em localidade diversa, o que descaracteriza a materialidade da infração e, por conseguinte, afasta a suposta participação da empresa de transporte em eventual sonegação fiscal atribuída ao remetente.

Com tais fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente, anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para afastar a imputação de responsabilidade solidária e desconstituir o crédito tributário constituído.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais defende a instrução probatória constante dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial, e que os documentos fiscais apresentados foram corretamente considerados inidôneos pela fiscalização, sendo legítima a autuação e a responsabilização da transportadora nos termos da legislação tributária estadual e do CTN. (id.

282850903).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 283745381).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, pela Globo Transporte Rodoviário Ltda. – EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória movida pela Apelante em face do Estado de Mato Grosso, mantendo o lançamento tributário materializado no Termo de Apreensão e Depósito nº 114408121, com imposição de responsabilidade solidária à empresa transportadora, ora recorrente.

Denota-se dos autos que a empresa Globo Transporte Rodoviário LTDA – EPP ajuizou Ação Anulatoria em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando que está sediada em Cacoal-RO e atuante no ramo de transporte de cargas, foi contratada em 31/05/2019 pela empresa Antônio José dos Santos-EPP, sediada em Rondolândia-MT, para transportar 640 sacas de café conilon cru até a empresa Mitsui Alimentos Ltda, em Cuiabá-MT. A carga foi entregue com sucesso em 06/06/2019.

Afirmou que em momento posterior, foi surpreendida por notificação administrativa do Fisco do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 144.934,40, referente à suposta sonegação de ICMS e multa, com base no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 114408121, lavrado em 02/06/2019, sob o fundamento de que a mercadoria teria sido transportada sem documentação fiscal idônea, como, também, a empresa remetente não possuía registros fiscais de aquisição da mercadoria e que houve participação da transportadora na sonegação, motivo pelo qual foi imputada responsabilidade solidária à autora, com base nos arts. 124 e 125 do CTN.

Em razão do acima exposto, requereu a procedência do pedido para anular o lançamento tributário materializado contra a requerente no Termo de Apreensão e Depósito n. 114408121 (número de controle 88761006201918327) ou subsidiariamente afastar a solidariedade imputada a requerente, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, julgou improcedente o pedido, considerando a regularidade do TAD (id. 282850897).

Contra esta decisão recorre o Autor,
a empresa Globo Transporte Rodoviário LTDA – EPP.

Inicialmente, cumpre analisar
a
prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa levantada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega o Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista que não produziu provas testemunhais relevantes.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, não prospera a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela parte Apelante, pois a controvérsia posta nos autos versa exclusivamente sobre a legalidade do lançamento tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito nº 114408121, atribuído à transportadora recorrente como corresponsável pela infração fiscal.

A matéria, portanto, é eminentemente de direito, e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo quanto à existência ou não de vício formal no ato administrativo questionado.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é legítimo o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Logo, o Juiz de piso fundamentou de forma adequada a desnecessidade da oitiva de testemunhas, uma vez que os elementos constantes dos autos — notadamente o TAD, o relatório da ação fiscal e os documentos fiscais juntados — demonstram, de maneira objetiva, as circunstâncias da autuação.

A eventual oitiva de motorista ou do responsável pelo setor burocrático do transporte não teria o condão de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo nem de afastar a responsabilidade solidária do transportador diante dos indícios apontados pela fiscalização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que não se configura cerceamento de defesa quando a instrução do feito revela-se suficiente e a prova pretendida pela parte é inócua ou meramente protelatória. Conforme se extrai do julgamento proferido no AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, a produção de prova testemunhal é prescindível quando os autos já se encontram devidamente instruídos e aptos à prestação jurisdicional de mérito.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Como visto, a Apelante, pretende anular o lançamento tributário materializado contra a requerente no Termo de Apreensão e Depósito nº 114408121 (número de controle 88761006201918327) ou subsidiariamente afastar a solidariedade imputada a requerente, invertendo-se o ônus da sucumbência.

In casu
, não se verifica qualquer irregularidade nos atos praticados pela Administração Tributária.

O lançamento questionado foi realizado com base em relatório fiscal detalhado que identificou operações comerciais incompatíveis com a estrutura empresarial do remetente das mercadorias, caracterizado como empresa de fachada, sem registros de aquisição de insumos suficientes para sustentar as volumosas vendas realizadas entre 2017 e 2019.

A lavratura do TAD ocorreu após constatação de transporte de café conilon em quantidade significativa, acompanhado de documentação fiscal considerada inidônea pela fiscalização, por não refletir a realidade das operações.

Logo, o Termo de Apreensão e Depósito em questão fundamentou-se no fato de as mercadorias estarem desacompanhadas de notas fiscais válidas, havendo expressa menção à prática de sonegação fiscal e à falsidade ideológica tributária, o que caracteriza infração material.

Nessa hipótese, restou evidenciado o descumprimento da obrigação acessória de portar documentação fiscal idônea durante o transporte interestadual de mercadorias, conforme disposto no artigo 35-A da Lei n.º 7.098/98.

Desse modo, a responsabilização solidária da transportadora foi adequadamente fundamentada nos artigos 124 e 125 do Código Tributário Nacional, uma vez que a empresa possuía ciência inequívoca do remetente e do destinatário da carga, constando no conhecimento de transporte a origem no endereço do contribuinte irregular.

Assim a conduta da transportadora, ao prestar serviço de transporte com base em documentação inidônea, atraiu validamente a aplicação do instituto da solidariedade tributária, não havendo qualquer demonstração de boa-fé ou diligência suficiente para elidir a coobrigação.

Ressalto, ainda, que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas aferir a legalidade formal do procedimento adotado. Ausente qualquer violação manifesta à ordem constitucional ou desrespeito ao devido processo legal, mantém-se incólume o ato administrativo praticado pela autoridade fazendária.

Dessa forma, revela-se legítimo o lançamento tributário efetuado, com base em fatos concretamente apurados e documentalmente comprovados, razão pela qual não há que se falar em nulidade ou desconstituição do crédito fiscal imputado à apelante.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025